Tribunal: TJPA
Processo: 0818406-98.2025.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10614 - Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0818406-98.2025.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DA RMB

SUSCITADO: VARA DE PLANTÃO DA RMB

INTERESSADO: JARNESON SIDINEY REIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Conflito negativo de competência. Prisão em flagrante efetuada em horário de plantão. Dever de análise imediata pelo juízo plantonista. Procedência do Conflito. Decisão Unânime.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo de Direito da Vara de Juiz das Garantias e o Juízo Plantonista da Região Metropolitana de Belém/PA, visando à definição sobre qual juízo é competente para apreciar a legalidade e eventual necessidade de manutenção da prisão em flagrante de Jarneson Sidiney Reis da Silva, com base no art. 310 do CPP. A prisão foi comunicada ao juízo plantonista em 31/08/2025, às 16h52min.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se compete ao juízo plantonista ou ao juízo natural a análise da legalidade do flagrante e a deliberação sobre a conversão da prisão em preventiva, concessão de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas, quando a prisão é comunicada durante o horário do plantão judiciário.

III. Razões de decidir

3. Conforme o art. 310 do CPP e as Resoluções CNJ nº 71/2009 e TJPA nº 16/2016, compete ao juízo plantonista, que recebe a comunicação da prisão em flagrante, realizar a análise da legalidade da prisão e decidir, fundamentadamente, sobre a manutenção da custódia cautelar.

4. A ausência de deliberação pelo juízo plantonista, sob o argumento de que a audiência de custódia seria realizada posteriormente pelo juízo natural, configura omissão e violação ao dever constitucional de prestação jurisdicional contínua (CF/1988, art. 93, XII).

5. Jurisprudência consolidada do TJPA reconhece que a atuação do juízo plantonista abrange a apreciação de medidas urgentes relativas à prisão em flagrante, mesmo nos dias úteis fora do horário forense.

IV. Dispositivo e tese

6. Conflito de competência conhecido e julgado procedente, fixando-se a competência do Juízo da Região Metropolitana de Belém/PA para processar e julgar os autos da prisão em flagrante.

Tese de julgamento
: “1. Compete ao juízo plantonista, que recebe a comunicação da prisão em flagrante fora do horário forense, apreciar de imediato a legalidade da prisão, bem como deliberar sobre a conversão em prisão preventiva, concessão de liberdade provisória ou aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 310 do CPP. 2. A omissão do juízo plantonista em deliberar sobre a situação do custodiado configura negativa de prestação jurisdicional e afronta à garantia constitucional de inafastabilidade da jurisdição.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 310; CF/1988, art. 93, XII; Resolução CNJ nº 71/2009; Resolução TJPA nº 16/2016.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0808616-90.2021.8.14.0401, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 31/08/2021.

Acórdão

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente conflito e
JULGAR-LHE PROCEDENTE
, para
DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO PLANTONISTA DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos trinta dias do mês de outubro de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 21 de outubro de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência,
tendo como
suscitante
o
Juízo de Direito da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA,
e como
suscitado
o
Juízo Plantonista da Região Metropolitana de Belém/PA,
concernente à definição do juízo competente para analisar a prisão em flagrante do nacional JARNESON SIDINEY REIS DA SILVA, bem como para decidir sobre sua eventual conversão em prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas (autos nº 0804209-30.2025.8.14.0133).

Em detida análise dos autos, constata-se que a prisão em flagrante de Jarneson Sidiney Reis da Silva, pela suposta prática do delito tipificado no art. 155, §4º, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do CPB, foi comunicada à autoridade judiciária, precisamente, à 16h52 do dia 31/08/2025.

O Juiz Plantonista da Região Metropolitana de Belém/PA, Exmo. Sr. Newton Carneiro Primo, ao receber a comunicação, procedeu à homologação do auto de prisão em flagrante
, reconhecendo a legalidade formal do procedimento adotado pela autoridade policial. Todavia,
não deliberou sobre a manutenção da custódia cautelar do autuado, por entender que tal análise deveria ser feita na audiência de custódia a ser realizada pelo juízo natural competente
.

Distribuído o feito à Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA
, o magistrado titular, o Exmo. Sr. Heyder Tavares da Silva Ferreira,
entendeu ser do Juízo Plantonista a competência da análise da legalidade do auto de prisão em flagrante delito, assim como a necessidade da conversão em prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória
, tendo
suscitado o presente Conflito Negativo de Competência
.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifesta-se pela
procedência
do presente Conflito Negativo de Competência,
fixando-se a competência do Juízo suscitado, no caso, o Juízo da Vara de Plantão da Região Metropolitana de Belém/PA
.

É o relatório.

Intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do conflito.

Da análise minuciosa dos autos, verifica-se que
assiste razão ao
Juízo de Direito da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA
,
ora suscitante.

O objeto do conflito de competência em tela é a definição do Juízo competente para apreciar, com fundamento no artigo 310 do Código de Processo Penal, a regularidade e eventual necessidade de manutenção da custódia cautelar de Jarneson Sidiney Reis da Silva, notadamente no que se refere à possibilidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, à concessão da liberdade provisória — com ou sem imposição de fiança — ou ainda à adoção de medidas cautelares diversas da prisão.

O feito se originou do inquérito policial vinculado aos autos n° 0804209-30.2025.8.14.0133, protocolado eletronicamente em 31/08/2025 às 13h03min, em ID 29645409 - Pág. 7.

Consta da decisão do magistrado da
Vara Plantonista
que o procedimento foi distribuído a Vara de Plantão no dia 31/08/2025, às 16h52min, em horário excedente, portanto, ao disposto no art. 1º, § 2º, do Provimento Conjunto nº. 01/2016 deste TJPA, sendo que a audiência de custódia deveria ser realizada pelo Juízo natural.

Após distribuir os autos ao Juízo de Direito da Vara de Juiz das Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA, aquele Juízo, por sua vez, prolatou decisão suscitando o presente conflito de competência, por entender ser de competência do Juízo de plantão a análise, não somente da legalidade do auto de prisão em flagrante, como também da possibilidade de conversão da prisão flagrante em preventiva — com ou sem imposição de fiança — ou ainda à adoção de medidas cautelares diversas da prisão, ressaltando que o ato deveria ser realizado em até 24 horas, independentemente da ocorrência da audiência de custódia.

Objetivando a solução do conflito, destaca-se a Resolução n° 71 do CNJ, que dispõe, em seu art. 1°, que:

Art. 1º. O Plantão Judiciário, em primeiro e segundo graus de jurisdição, conforme previsão regimental dos respectivos Tribunais ou juízos destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

(...)

III – comunicações de prisão em flagrante.

Nessa linha de raciocínio, a Resolução n° 16/2016 deste Egrégio Tribunal, que disciplina o serviço de Plantão Judiciário do Estado do Pará, em 1º e 2º Graus, estabelece, de forma categórica, em seu art. 1°, as matérias que devem ser apreciadas no âmbito da jurisdição excepcional,
in verbis:

Art. 1º - O Plantão Judiciário, em 1º e 2º graus de jurisdição, destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:

(...)

II – comunicações de prisão em flagrante e apreciação de pedidos pertinentes à liberdade do investigado ou do adolescente em conflito com a lei;

(...)

Art. 5º O Plantão Judiciário em 1º e 2º Graus será mantido todos os dias nos quais não haja expediente forense, no horário das 08h às 14h e, nos dias em que haja expediente forense, das 14h às 17h.

§1º A divulgação dos endereços e telefones do serviço de plantão será realizada com antecedência razoável e por todos os meios possíveis para garantir a mais ampla publicidade do serviço prestado.

§2º Os magistrados de plantão permanecem nessa condição mesmo fora dos períodos estabelecidos no caput deste artigo, podendo proferir decisões nesses casos, desde que comprovada a urgência.

Ademais, ao receber o auto de prisão em flagrante delito, o magistrado plantonista deve observar o art. 310 do CPP e seus incisos, que dispõem:

Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

I - relaxar a prisão ilegal; ou

II - converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; ou

III - conceder liberdade provisória, com ou sem fiança.

(...)

§ 4º Transcorridas 24 (vinte e quatro) horas após o decurso do prazo estabelecido no caput deste artigo, a não realização de audiência de custódia sem motivação idônea ensejará também a ilegalidade da prisão, a ser relaxada pela autoridade competente, sem prejuízo da possibilidade de imediata decretação de prisão preventiva.

Portanto, a não realização da audiência de custódia não impede a análise judicial da legalidade da prisão em flagrante e da adoção de medida acautelatória, devendo o juízo que recebeu a comunicação da prisão – no caso, o juízo plantonista – atuar prontamente, sob pena de se configurar omissão judicial e negativa de prestação jurisdicional.

A atuação do juízo plantonista, ao apenas homologar o flagrante e relegar a decisão sobre a manutenção da prisão à posterior audiência de custódia, não coaduna com os ditames legais e constitucionais que regem a matéria, pois não apenas se afasta de sua função institucional de prover tutela imediata à liberdade, como também prolonga indevidamente a restrição de sua liberdade sem fundamentação judicial, o que caracteriza constrangimento ilegal.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, tem se posicionado reiteradamente no sentido de que compete ao juízo plantonista a análise das medidas urgentes relacionadas à prisão em flagrante.

Nesse sentido:

Ementa: Direito processual penal. Conflito Negativo de Competência. Comunicação de Prisão em Flagrante em Dia Útil, Fora do Expediente Forense. Análise da Legalidade da Prisão, Possibilidade de Conversão em Preventiva, Liberdade Provisória ou Medidas Cautelares. Competência do Juízo Plantonista que Recebeu a Comunicação. Procedência do Conflito. Decisão Unânime.

I. Caso em exame

1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares de Belém/PA e o Juízo da Vara Plantonista de Icoaraci/PA, envolvendo a definição do juízo competente para apreciar a prisão em flagrante de Rayka Cristine da Silva Sodré e decidir sobre sua conversão em prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se compete ao juízo plantonista, nos dias úteis e fora do expediente forense, a análise da legalidade do auto de prisão em flagrante e eventual decretação de prisão preventiva ou concessão de liberdade provisória.

III. Razões de decidir

3. A Resolução nº 16/2016 do TJPA e a Resolução nº 71 do CNJ estabelecem que compete ao juízo plantonista a apreciação de comunicações de prisão em flagrante e dos pedidos relacionados à liberdade.

4. O art. 310 do CPP impõe ao juiz o dever de decidir, no prazo de 24 horas, sobre a prisão em flagrante, devendo o juízo plantonista atuar de imediato, ainda que em dias úteis, fora do expediente forense.

5. A omissão do juízo plantonista, ao não decidir sobre a manutenção da custódia, implica em negativa de prestação jurisdicional e afronta às garantias processuais do custodiado.

6. Precedente do TJPA confirma a competência do juízo plantonista para decisões urgentes relativas à prisão em flagrante, independentemente da posterior realização de audiência de custódia pelo juízo natural.

IV. Dispositivo e tese

7. Conflito de competência conhecido e julgado procedente, fixando-se a competência do Juízo da Vara Plantonista de Icoaraci/PA para processar e julgar os autos da prisão em flagrante.

Tese de julgamento: " 1. Compete ao juízo plantonista que recebe a comunicação da prisão em flagrante, ainda que em dia útil e fora do expediente forense, deliberar sobre a legalidade da prisão, a possibilidade de conversão em preventiva, concessão de liberdade provisória ou imposição de medidas cautelares diversas. 2. A omissão nessa análise configura negativa de prestação jurisdicional e constrangimento ilegal à liberdade do custodiado."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 310; Resolução nº 71/CNJ, art. 1º; Resolução nº 16/2016-TJPA, arts. 1º e 5º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0808616-90.2021.8.14.0401, Rel. Des. Maria Edwiges de Miranda Lobato, j. 31/08/2021.

(TJPA – CONFLITO DE JURISDIÇÃO – Nº 0804836-45.2025.8.14.0000 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 29/04/2025)

Dessa forma, não se mostra razoável nem juridicamente adequada a conduta do Juízo plantonista de se abster da análise da medida cautelar penal com base na suposta realização futura da audiência de custódia por outro juízo. Tal postura esvazia o propósito do regime de plantão judiciário e compromete o efetivo respeito às garantias processuais do custodiado.

Ante o exposto, CONHEÇO

do presente Conflito de Competência, para julgá-lo PROCEDENTE, fixando a competência do
Juízo da Vara Plantonista
da Região Metropolitana de Belém/PA
,
para processar e julgar os autos da prisão em flagrante nº 0804209-30.2025.8.14.0133, em que consta como flagranteado o nacional Jarneson Sidiney Reis da Silva.

É o voto.

Belém/PA, 21 de outubro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/10/2025